Tribunal: TJSP
Processo: 2227388-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2227388-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS SERV-TAXI, é embargado
ANTONIO MARCOS DO SACRAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227388-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMB. DECL. No 2227388-93.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (38a VC FORO CENTRAL)
EMBGTE: ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTÔNOMOS SERV-
TAXI
EMBGDO: ANTÔNIO MARCOS DO SACRAMENTO
JD 1o GRAU: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
VOTO No 27.208
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA Ausência de intimação da
parte agravada. Anulação do julgamento que se impõe. Embargos
acolhidos, com determinação.
São Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTÔNOMOS SERV-TAXI
contra o V. Aresto de fls. 67/70, que deu provimento ao
recurso para conceder os benefícios da assistência
judiciária gratuita ao embargado.
Sustentou, em síntese, que houve erro
material, eis que não foi intimado para apresentar
contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código
de Processo Civil; que deve ser declarada a nulidade dos
atos processuais praticados a partir das fls. 63.
O embargado apresentou contraminuta com
pleito de desprovimento do recurso.
É o relatório.
A redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 não admite dúvidas quanto ao seu
desiderato e alcance, tendo hipótese de incidência
restrita, visando o acertamento de pontos que merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227388-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
uma explicitação maior do que a realizada no julgado.
E, neste passo, os embargos de declaração
comportam acolhimento porque, de fato, não foi dada
oportunidade
à
agravada,
ora
embargante,
para
se
manifestar acerca do agravo de instrumento interposto
pelo agravante, ora embargado.
A concessão de oportunidade para que a
parte agravada possa se manifestar consagra e confere
efetividade ao direito ao contraditório e à ampla
defesa, preceito insculpido no artigo 1.019, II, do
Código de Processo Civil, em consonância com o artigo 9o
do referido diploma legal, e artigo 5o, LV, da
Constituição Federal.
Vale dizer, em outras palavras, que, sem o
contraditório, o julgamento padece de nulidade absoluta,
sendo imperiosa a sua anulação.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração para declarar a nulidade do V.
Acórdão impugnado ante a patente nulidade, determinando-
se o regular processamento do agravo de instrumento
(autos no 2227388-93.2019.8.26.0000), deferindo-se o
efeito
suspensivo
requerido
pelo
agravante,
ora
embargado, bem como a intimação da parte agravada para
apresentar resposta, no prazo de quinze (15) dias a
contar da publicação deste V. Aresto. Em ato contínuo,
tornem os autos conclusos para novo julgamento.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR